Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802712-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADIEL PAVAO CUNHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO V, DO CPB. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PARA EFEITOS DE CONDENAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO JÁ APRECIADO ANTERIORMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade da prova de reconhecimento obtido unicamente por meio fotográfico, quando não há condenação, como no caso dos autos. A fase processual de instrução não está encerrada, o que não caracteriza condenação para que seja anulada referida prova e trancada a ação penal.

2. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, em tempo verifico que referida matéria já foi julgada por esta E. Corte de Justiça, quando do julgamento do
habeas corpus
n. 0800651-66.2022.8.14.0000 - Acórdão ID n. 8204278. Reiteração de pedido

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DAR PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dias e finalizada ao sétimo do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Walter de Almeida Araújo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Adiel Pavão Cunha Filho
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800649-31.2021.8.14.0130
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(Doc. ID 8431726) que o paciente está sendo acusado do
crime de homicídio
(art. 121, §2º, inciso IV, do CPB) cometido contra a vítima
Erandy Alves da Silva
, no dia
23.08.2021
, tendo sido
denunciado no dia 02.09.2021
e a mesma
recebida em 25.09.2021
.

Após narrar a instrução processual, o impetrante alega que há
falta de justa causa para a ação penal
, uma vez que embasada tão somente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as normas processuais, em especial, ao art. 226 do CPP. Requer assim o trancamento da referida ação, pois
o reconhecimento nulo é prova ilícita que invalida o processo como um todo
e viola o estado democrático de direito.

Descreve assim, o procedimento realizado na conduta do do delegado de polícia e a testemunha Stephanie da Silva Bezerra, juntado as mídias de audiência e os documentos da ação penal.

Aduz ainda,
falta de fundamentação da prisão preventiva sem a suposta necessidade da garantia da ordem pública.
Requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a
suspensão do processo até o julgamento definitivo do presente
mandamus
, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para
o trancamento da ação penal
. Subsidiariamente que se
determine a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP

Em
09.03.2022
, o feito foi distribuído a Exma. Desemb. Vânia Fortes Bitar que
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID n. 8436998) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
10.03.2022
(ID n. 8468402).

A autoridade coatora informa que os fatos são originários da
Ação Penal nº 0800649-31.2021.8.14.0130
, movida pelo MPE, imputando ao paciente a prática do delito previsto no
art. 121, §2º, IV, do CPB
. Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, comunica que, o acusado foi
preso em flagrante delito
e sua
prisão foi convertida em prisão preventiva no dia 24.08.2021
, na audiência de custódia.
A denúncia foi oferecida pelo MP e recebida pelo juízo no dia 25.09.2021
, tendo sido ordenada a
citação
do acusado para apresentar sua
resposta à acusação
.

Relata que,
o acusado foi devidamente citado no dia 23.10.2021 e apresentou sua resposta à acusação
. Os
pedidos de revogação da prisão preventiva
formulados em favor do acusado pela defesa foram
indeferidos
, sendo
a última decisão proferida no dia 15.02.2022
.

Assevera que,
no mesmo dia foi realizada a audiência de instrução e julgamento , em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, não sendo encerrada a instrução por ter a defesa insistido na oitiva de uma testemunha de defesa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Adiel Pavão Cunha Filho, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer ID n. 8565382).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso parcialmente pelos motivos que passo a expor.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.

Na espécie, há indícios mínimos de autoria e materialidade angariados a partir das declarações da testemunha Stephanie da silva Bezerra, reconhecimentos fotográficos e relatórios policiais, que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória.

Cumpre ainda acrescentar, que a análise aprofundada de provas é inviável em sede mandamental

Em consulta ao andamento da ação penal, ainda verifico que restou encerrada a instrução processual, na data de 30.03.2022 aguardando a apresentação de alegações finais.

Colaciono jurisprudência pátria acerca do tema, que acompanha a orientação das Cortes superiores, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES ART. 226 CPP CUMPRIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIABILIDADE ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.
2. Observadas as formalidades legais do art. 226 do CPP, com a descrição prévia pela vítima do autor do delito e auto elaborado com mais de uma fotografia, de indivíduos com características similares, não há que se falar em nulidade
. 3. Tratando-se o inquérito policial de peça meramente informativa, eventuais vícios ocorridos na fase administrativa não contaminam a ação penal, que assegura o contraditório e a ampla defesa. 4.Ordem conhecida e denegada.

(Acórdão 1392506, 07365972320218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 18/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DENÚNCIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – NULIDADE, POR ORA, NÃO EVIDENCIADA – OUTROS ELEMENTOS QUE AMPARAM A MATERIALIDADE E A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O reconhecimento fotográfico é amplamente admitido a fim de se viabilizar a identificação de autores de crimes durante a investigação criminal, notadamente quando eles não foram presos em flagrante delito, como é o caso do ora paciente.
Na hipótese, não evidencia, porá ora, nenhum vício os reconhecimentos fotográficos realizados durante o inquérito policial, feito pelos corréus/delatores que sejam capazes de obstaculizar prematuramente a persecução penal, até porque ir além dessa conclusão demandaria adentrar no próprio mérito da ação penal, o que é inviável.
Outrossim, existindo indícios em desfavor do paciente consistentes em reconhecimento fotográfico por duas pessoas, depoimentos dos demais corréus/delatores e outros elementos indicando a autoria delitiva e a materialidade, faz-se impossível abreviar o julgamento das provas em sede de habeas corpus. De mais a mais, a desconstituição dos argumentos da acusação, no caso, deverá ser elaborada no ambiente e momento próprios, ou seja, ao longo da instrução processual no âmbito da ação penal originária, oportunidade na qual certamente serão assegurados todos os postulados processuais e constitucionais ao paciente, especialmente a garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como os recursos previstos em lei.

(TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1400431-10.2021.8.12.0000, Dourados, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 03/02/2021, p: 07/02/2021) - Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO.

I ? A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes.

III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal.

IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido com recomendação.

(HC 691.638/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021) - Grifei

Assim, não há que se falar em possível trancamento da ação penal.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Verifico que se trata de reiteração do pedido, em recente julgamento do feito n. 0800651-66.2022.8.14.0000, de minha relatoria - Acórdão ID n. 8204278 datado de 15.03.2022, foi apreciado referido pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
, assim ementada:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PLEITOS PREJUDICADOS. JUÍZO QUE ANALISOU A NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO EM DECISÃO RECENTE, DATADA DE 31/01/2022. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REMARCADA INÚMERAS VEZES. AUDIÊNCIA QUE OCORREU AGORA, EM 09/02/2022, TENDO SIDO CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O FEITO CONCLUSO PARA DECISÃO. EXCESSO SUPERADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há que se falar na revisão da prisão a cada 90 (noventa) dias, estando ausente a contemporaneidade da prisão, já que tal pleito resta prejudicado, uma vez que o juízo coator se manifestou, de forma fundamentada, em decisão recente, datada de 31/01/2022. Analisando acuradamente as decisões que por ora se contestam e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo a quo, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, sobretudo pelo depoimento das testemunhas perante a autoridade policial, o ato de reconhecimento de pessoa e o laudo de exame necroscópico, que evidenciam a gravidade exacerbada da empreitada criminosa realizada pelo paciente. Vale pontuar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, principalmente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em falta de fundamentação na decisão, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.

2. Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar neste momento do processo.

5. A defesa alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, já que a audiência de instrução e julgamento, marcada em algumas datas, não se realizou (15/12/2021, 19/01/2022 e 31/01/2022), tendo sido redesignada para o dia 09/02/2022. Conforme pesquisa no
Sistema PJE 1º Grau
, verifiquei que a mencionada audiência ocorreu devidamente nesta última data, tendo sido ouvidas as testemunhas, apresentadas as alegações finais orais do Ministério Público e da defesa, estando o processo concluso para decisão do juízo. Assim, quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos, agora, com a instrução criminal encerrada. Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que a ação penal está com instrução concluída, na fase do art. 402 do CPPB, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Portanto, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente ordem e na parte conhecida a DENEGO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2022